Tribunal: TJES
Processo: 5000812-82.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000812-82.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ADRIANA MACHADO PEREIRA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000812-82.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL

RECORRIDO (A): ADRIANA MACHADO PEREIRA

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A.
em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexigibilidade da multa por fidelidade.

Em sua petição inicial a requerente/recorrida alegou que pretendia realizar a instalação de câmera de segurança em seu estabelecimento e, por ausência de cobertura de fibra óptica na sua região, efetuou o cancelamento de serviços que contratara junto à ré, sendo cobrada por multa por quebra de fidelidade contratual. Requereu, liminarmente, a suspensão da cobrança e, no mérito, a declaração de inexigibilidade dos débitos.

A sentença julgou procedente o pedido inicial, declarando a inexigibilidade do débito impugnado, sob o fundamento de que “[...] embora seja lícita a cobrança de multa em razão de fidelização de contrato de prestação de serviços, no caso em análise, não houve quebra ou cancelamento do contrato pela autora, mas sim impossibilidade de sua execução pela requerida.” Esclareceu “[...] que a autora pretendia dar continuidade ao contrato, porém, exclusivamente em razão de a área não possuir cobertura pela ré é que não foi possível dar continuidade à prestação de serviços contratada.”

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado alegando, em síntese, a inaplicabilidade da legislação consumerista, a validade da cobrança de multa rescisória por rompimento antecipado do contrato, a possibilidade de se contratar por prazo de vigência e permanência inferior, a renovação dos benefícios e a ausência de notificação.

É o breve relatório.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade da cobrança de multa por quebra de fidelidade em contrato de prestação de serviços de telefonia, quando a rescisão contratual é motivada pela impossibilidade de a prestadora fornecer o serviço contratado no novo endereço do cliente.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida.

Inicialmente, cumpre destacar que a aplicação do CDC à microempresa no caso em análise é juridicamente adequada. Veja-se que os serviços de telecomunicações foram consumidos pela própria empresa para sua operação interna, caracterizando-a como consumidora em sentido estrito. A instalação de câmeras de segurança, que motivou a contratação do serviço de fibra óptica, constitui uma necessidade operacional da empresa, não relacionada diretamente com sua atividade-fim ou com os produtos/serviços que oferece ao mercado.

Ademais, mesmo que se entendesse que os serviços de telecomunicações estão relacionados à atividade produtiva da empresa, ainda assim seria aplicável o CDC devido à vulnerabilidade técnica e econômica da microempresa frente à operadora de telefonia.

No caso em análise, restou incontroverso que a autora solicitou o cancelamento dos serviços contratados junto à ré em razão da impossibilidade técnica de prestação do serviço no local onde pretendia instalar câmeras de segurança, ante a ausência de cobertura de fibra óptica na região.

Nesse contexto, não se pode imputar à consumidora a responsabilidade pela rescisão contratual, uma vez que esta decorreu exclusivamente da impossibilidade técnica da própria prestadora em fornecer o serviço contratado. Como bem pontuou o magistrado sentenciante, "não houve quebra ou cancelamento do contrato pela autora, mas sim impossibilidade de sua execução pela requerida".

Com as considerações acima expendidas,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
20% (vinte) por cento
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR J. BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)